Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000888-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 037.636.799-79 (EMBARGADO), DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - CPF: 873.552.641-68 (ADVOGADO), DIRETOR (EMBARGANTE), COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA RETIFICADA – SUPOSTAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – ADI 2998/DF – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra

o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 08 de outubro de 2019, que à unanimidade, retificou a sentença mandamental em reexame necessário.

Nas razões recursais, o embargante alega que é certa a omissão do acórdão em relação ao ponto controvertido da demanda, qual seja, sobre a impossibilidade de a parte comprovar a ausência das notificações necessárias e suficientes para que as infrações sejam consideradas válidas e, somente assim, aptas a condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das penalidades (id. 19485492 – pág. 03).

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório nos seguintes pontos: a) condiciona a ineficácia da vinculação a prova que a parte a demandante não pode produzir, a prova negativa (diabólica); e b) entende que haveria omissão administrativa, mas determina a imposição de ônus para o particular, no momento do julgamento (id. 19485492 – pág. 04 e 05).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que o acórdão manifeste, de forma expressa e nominal e, inclusive, quanto aos dispositivos de lei e súmulas invocadas, sobre a impossibilidade de vinculação/condicionamento do pedido de licenciamento do veículo ao pagamento das infrações de trânsito que o DETRAN/MT – que possui o domínio funcional da prova – não comprovou estarem validamente constituídas e sobre o descabimento da distribuição dinâmica dos ônus da prova somente quando do julgamento da ação e em relação à prova negativa (id. 19485492 – pág. 06).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 23793573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra

o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 08 de outubro de 2019, que à unanimidade, retificou a sentença mandamental em reexame necessário.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelos vícios apontados pelos embargantes e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Na verdade, o embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da OBSCURIDADE ou contradição, ou ao suprimento da omissão
” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

Nesse contexto, não há no julgado qualquer omissão ou contradição referente à questão relacionada ao condicionamento/vinculação do pedido de licenciamento do veículo ao pagamento das infrações de trânsito.

Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado, inclusive, em total conformidade com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o qual possui caráter vinculante, obstando qualquer alegação de ofensa ao art. 926,
caput
, do CPC (id. 19276489).

A título argumentativo e em respeito à irresignação ministerial, ressalta-se, ainda, que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo, em que constam as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental pautada nas Súmulas no 127 e 312/STJ, nem mesmo em inobservância ao procedimento tratado no artigo 280 e seguintes do CTB (id. 7381394 – pág. 05).

Desse modo, como dito alhures, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019